Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705779-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por COMANDO EXTINTOR LTDA-EPP contra ato imputado ao Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, o qual, segundo parecer emitido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, deverá efetuar o pagamento administrativo devido ao impetrante mediante precatório. Sustenta o impetrante, em síntese, que celebrou contrato administrativo de prestação de serviços com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 16 de outubro de 2012, o qual foi renovado até o 3o Termo Aditivo, com vigência expirada em 08 de outubro de 2016. Afirma que a partir de outubro de 2013, a SES/DF deixou de pagar pelos serviços prestados, ainda que as notas fiscais correspondentes tenham sido devidamente empenhadas. Alega que, a fim de proteger o seu crédito da prescrição, ajuizou ação de conhecimento (proc. no 0710074-22.2018.8.07.0018), cuja sentença condenou o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 27.641,00 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e um reais), acrescidos dos consectários legais. Relata que a SES/DF entrou em contato com seu sócio administrador para informar que atualizaria o valor devido e efetuaria o pagamento por via administrativa, fazendo com que referido sócio administrador contasse com o valor para quitar a folha de pagamento de dezembro e o 13o de seus funcionários. Argumenta que, ao contrário do informado, o Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da SES/DF consultou a PGDF, a qual emitiu parecer no sentido de que nenhum valor poderia ser pago pela via administrativa, porquanto a sentença já transitara em julgado. Tece considerações acerca de outros pareceres emitidos em razão de seu requerimento (ID 14897866), no sentido de que o valor devido pudesse ser pago pela via administrativa. Destaca que embora o art. 100 da CF discipline o regime de precatórios para o pagamento de débitos da Fazenda Pública, a hipótese não se aplica a questão discutida nos autos, porquanto esta cuida de obrigação de fazer, consistente no “pagamento de notas fiscais em aberto”, sendo aplicável os arts. 536 e 815 do CPC. Nesse aspecto, ressalta o julgado proferido no RE 573.872/RS, cuja matéria foi afetada pelo regime de repercussão geral (Tema 45), o qual reconheceu a inaplicabilidade do art. 100 e parágrafos da CF em caso de obrigação de fazer. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, as dificuldades financeiras da empresa em pagar débitos trabalhistas. Requer, assim, a concessão da liminar, para que seja determinada à autoridade impetrada que pague o débito “nos termos da r. sentença proferida nos autos da obrigação de fazer, processo no 0710074-22.2018.8.07.0018”, ratificando-se a medida quando do julgamento de mérito. Em despacho de ID 14980 foi determinado ao impetrante que efetuasse o recolhimento das custas, o que foi atendido, conforme guia de custas e comprovante bancário de IDs 15051229 e 15051230. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, a presente impetração dirige-se contra ato omissivo do Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, o qual, em tese, omitiu-se em pagar o crédito devido ao impetrante apoiado por parecer da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que entendera não ser devido qualquer pagamento pela via administrativa e sim, pela via judicial, por meio de precatório (ID 14897865). Nesse quadrante, considero cabível o presente mandamus sob o enfoque da omissão perpetrada pela Autoridade dita coatora, haja vista o reconhecimento da dívida administrativa, inclusive em sede judicial, sem o devido pagamento, conforme demonstra a prova pré-constituída colacionada aos autos. De igual forma, o mandado de segurança é tempestivo, considerando-se a data de aprovação do último parecer proferido pela PGDF (03/02/2020) acerca da forma de pagamento dos débitos devidos pela Administração (ID 14897867). Contudo, nesse juízo de cognição sumária, não verifico a presença do fumus boni juris a fim de conceder a liminar vindicada. Isso porque o débito administrativo foi judicializado pelo ora impetrante (proc. no 0710074-22.2018.8.07.0018), sendo que a r. sentença proferida condenou o Distrito Federal “ao pagamento da quantia total correspondente a R$ 27.641,00 (vinte e sete mil seiscentos e quarenta e um reais), relativa às notas fiscais no 12203 (R$5.635,00), 12204 (R$5.813,00), 12435 (R$2.944,00), 12436 (R$13.249,00)” - ID 14897863, mais os consectários legais. De outra banda, para que o impetrante viabilizasse o recebimento de seu crédito pela via administrativa, em se tratando de valores relativos a despesas de exercícios anteriores, deveria desistir da ação judicial, nos termos do art. 86, § 1o, IV, do Decreto no 32.958/2010, conforme informado pelo parecer administrativo de ID 14897865. Breve consulta processual aos sistemas informatizados revela que referida sentença transitou em julgado em 31/01/2020, conforme certidão proferida naqueles autos. Destarte, uma vez constituído o título judicial em definitivo, não há a possibilidade de pagamento administrativo de exercícios anteriores, haja vista a mudança da natureza do débito, o qual deverá ser pago pela Fazenda Pública distrital por meio de precatório. Nesse ponto, mister ressaltar que o título judicial estampa indubitavelmente obrigação de pagar quantia certa, razão pela qual não se amolda à hipótese dos autos a matéria afetada pelo regime de repercussão geral no RE 573.872/RS (Tema 45), cuja tese firmada é a seguinte: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão à d. Autoridade impetrada, solicitando-lhe, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 18 de março de 2020 20:24:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator